Tribunal: STM
Processo: 7000917-72.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CP. FRAUDE À OPERAÇÃO CARRO-PIPA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À POPULAÇÃO CARENTE DO SERTÃO CEARENSE. CADASTRAMENTO FRAUDULENTO PERANTE O EXÉRCITO BRASILEIRO. UTILIZAÇÃO DO NOME DE TERCEIRO. PROMESSA DE EMPREGO. DESPEJO DA ÁGUA POTÁVEL EM RIACHO. SIMULAÇÃO DE ENTREGA À POPULAÇÃO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
NÃO COMETEU CONDUTA DELITIVA O ACUSADO QUE APENAS FORNECEU SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, SOB A PROMESSA DE EMPREGO DE CAMINHONEIRO, UMA VEZ QUE NÃO OBTEVE VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO DE TERCEIROS OU DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, BEM COMO NÃO FOI DEMONSTRADO O SUPOSTO CONLUIO COM OS DEMAIS RÉUS.
NOUTRO GIRO, CONFIGURAM O DELITO PREVISTO NO ART. 251 DO CPM, EM SUA FORMA TENTADA, AS CONDUTAS DOS DEMAIS RÉUS QUE, APÓS CONFECCIONAREM PROCURAÇÃO PÚBLICA, SEM A ANUÊNCIA DO ACUSADO, INCLUSIVE COM PODERES PARA RECEBER VALORES, CADASTRARAM-NO JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO EM PROCESSO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO-PIPA PARA ATUAÇÃO NA OPERAÇÃO CASTRENSE, QUE POSSUÍA COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL À COMUNIDADE CARENTE DO SERTÃO CEARENSE.
O CRIME DE ESTELIONATO POSSUI COMO OBJETIVO ATINGIR O PATRIMÔNIO DE ALGUÉM A PARTIR DE ENGANAÇÃO, GOLPES E FRAUDES. TEM-SE O INTUITO DE SE BENEFICIAR ILICITAMENTE EM RAZÃO DO ENGANO PROVOCADO À VÍTIMA, QUE COLABORA COM O AGENTE SEM PERCEBER QUE ESTÁ SENDO MANIPULADA, E, POR CONSEQUÊNCIA, PERDENDO PATRIMÔNIO.
NO TOCANTE À FIGURA TIPIFICADA NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL ORDINÁRIO, COM FULCRO NA AMPLIAÇÃO LEGAL INSTALADA PELA LEI Nº. 13.491/2017, O DELITO DEPENDE DA CONJUNÇÃO DE, NO MÍNIMO, TRÊS INDIVÍDUOS, COM O INTUITO DE PRATICAR CRIMES. LOGO, COM A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS, RESTA PROVADO QUE DUAS PESSOAS SE ASSOCIARAM, O QUE, ENTÃO, FULMINA A PRÓPRIA TIPICIDADE DA CONDUTA.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
APELO DO MPM DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
08/01/2023 14:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173859800158&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000917-72.2021.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WANDERSON DA SILVA COSTA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: PAULO TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WANDERSON DA SILVA COSTA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: PAULO TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA PAIVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CONSERVANDO ÍNTEGROS OS
ALICERCES DA SENTENÇA "A QUO", PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

08/01/2023 14:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173859800158&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f7...
1/25
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000917-72.2021.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WANDERSON DA SILVA COSTA
APELANTE: PAULO TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WANDERSON DA SILVA COSTA
APELADO: PAULO TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA PAIVA
EMENTA
APELAÇÕES. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CP. FRAUDE
À OPERAÇÃO CARRO-PIPA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
POTÁVEL
À
POPULAÇÃO
CARENTE
DO
SERTÃO
CEARENSE. CADASTRAMENTO FRAUDULENTO PERANTE
O EXÉRCITO BRASILEIRO. UTILIZAÇÃO DO NOME DE
TERCEIRO. PROMESSA DE EMPREGO. DESPEJO DA ÁGUA
POTÁVEL EM RIACHO. SIMULAÇÃO DE ENTREGA À
POPULAÇÃO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.
NÃO COMETEU CONDUTA DELITIVA O ACUSADO QUE
APENAS FORNECEU SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, SOB A
PROMESSA DE EMPREGO DE CAMINHONEIRO, UMA VEZ
QUE NÃO OBTEVE VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO
DE TERCEIROS OU DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, BEM
COMO NÃO FOI DEMONSTRADO O SUPOSTO CONLUIO
COM OS DEMAIS RÉUS.
NOUTRO GIRO, CONFIGURAM O DELITO PREVISTO NO
ART. 251 DO CPM, EM SUA FORMA TENTADA, AS
CONDUTAS
DOS
DEMAIS
RÉUS
QUE,
APÓS
CONFECCIONAREM PROCURAÇÃO PÚBLICA, SEM A
ANUÊNCIA DO ACUSADO, INCLUSIVE COM PODERES
PARA RECEBER VALORES, CADASTRARAM-NO JUNTO AO
EXÉRCITO BRASILEIRO EM PROCESSO SIMPLIFICADO DE
CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO-PIPA PARA ATUAÇÃO NA
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f7...
2/25
OPERAÇÃO CASTRENSE, QUE POSSUÍA COMO OBJETO O
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL À COMUNIDADE
CARENTE DO SERTÃO CEARENSE.
O CRIME DE ESTELIONATO POSSUI COMO OBJETIVO
ATINGIR O PATRIMÔNIO DE ALGUÉM A PARTIR DE
ENGANAÇÃO, GOLPES E FRAUDES. TEM-SE O INTUITO DE
SE BENEFICIAR ILICITAMENTE EM RAZÃO DO ENGANO
PROVOCADO À VÍTIMA, QUE COLABORA COM O AGENTE
SEM PERCEBER QUE ESTÁ SENDO MANIPULADA, E, POR
CONSEQUÊNCIA, PERDENDO PATRIMÔNIO.
NO TOCANTE À FIGURA TIPIFICADA NO ART. 288 DO
CÓDIGO
PENAL
ORDINÁRIO,
COM
FULCRO
NA
AMPLIAÇÃO LEGAL INSTALADA PELA LEI Nº. 13.491/2017,
O DELITO DEPENDE DA CONJUNÇÃO DE, NO MÍNIMO,
TRÊS INDIVÍDUOS, COM O INTUITO DE PRATICAR CRIMES.
LOGO, COM A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS,
RESTA PROVADO QUE DUAS PESSOAS SE ASSOCIARAM, O
QUE, ENTÃO, FULMINA A PRÓPRIA TIPICIDADE DA
CONDUTA.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
APELO DO MPM DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento aos Apelos da Defensoria Pública da União e do Ministério Público
Militar, para manter inalterada a Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f7...
3/25
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar (evento 148) e pela Defensoria Pública da União (evento 149), contra a
Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da JMU da Auditoria da 10ª CJM,
de 1º/10/2021 (evento 131), que absolveu FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA
PAIVA e condenou PAULO TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA e
WANDERSON DA SILVA COSTA à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, no
regime prisional inicialmente aberto e com direito à suspensão condicional da
execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, como incursos no art. 251, caput, na
forma do art. 53, c/c com o art. 30, II, todos do CPM, bem como absolveu os réus
FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA PAIVA, PAULO TIERDES CAVALCANTE
DE OLIVEIRA e WANDERSON DA SILVA COSTA da imputação do crime de
associação criminosa (art. 288 do CP), em razão da atipicidade, com fundamento no
art. 439, alínea "a", do CPPM.
Narra a peça acusatória (evento 1, doc. 1, do apenso), in verbis:
"(...) Tratam os presentes autos de Inquérito Policial Militar
instaurado através da Portaria nº 004 - IPM, de 09.10.2018, a partir
de Auto de Prisão em Flagrante de PAULO TIERDES CAVALCANTE
DE OLIVEIRA e WANDERSON DA SILVA COSTA - 1º e 2º
denunciados -, o qual sobreveio a esta Justiça Especializada em razão
de decisão de declínio de competência da Justiça Federal do Ceará
(Ev. 1, doc. 7), tendo por escopo investigar possível fraude à
Operação Carro Pipa praticada pelos ora denunciados.
Analisando os autos, exsurge que, em 03.01.2017, a guarnição da
PM/CE, composta pelo Sargento Heidy Cunha da Silva e pelos
Policiais Militares Hebert de Castro Araújo e Geovane Souza
Sampaio, prendeu a pessoa de Paulo Tierdes, após denúncia feita ao
CIOPS, por ter sido flagrado derramando água potável contida no
caminhão pipa de placas MXR 0071, por ele conduzido, mas
pertencente a Wanderson, em um córrego próximo à empresa Gerdau
em Maracanaú.
Cumpre mencionar, que a referida denúncia fora realizada pelos
funcionários da empresa Gerdau, conforme depoimento prestado pelo
Sr. Osclei da Silva (Ev. 47, doc. 7, fls. 83-84), que, inclusive,
acrescentou que referida prática (derramamento de água potável pelo
caminhão pipa) era, infelizmente, usual, tendo sido ele a pessoa que
abordou a guarnição da PM e lhes indicou o local escorreito onde o
derramamento de água estava sendo operacionalizado por Paulo
Tierdes.
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f7...
4/25
Urge acrescentar que, conforme depoimentos prestados pelos Policiais
Militares, Paulo Tierdes, ao ser indagado sobre o porquê de estar
derramando a água contida no caminhão pipa de placas MXR 0071,
confessou-lhes que a mesma se destinava ao "município de Canindé e
que era apenas o motorista do caminhão, informando que estava
despejando a água por ordem de seu patrão de nome WANDERSON
DA SILVA COSTA (...)" (Ev. 1, doc. 4), bem como essa água era
"proveniente da CAGECE do Maracanaú/CE, e que por realizar 2
(duas) viagens para a entrega de água no Município de Canindé/CE, o
mesmo recebia ordens para que 1 (um) dos abastecimentos fosse
descartado" (ev. 47, doc. 7, fls. 76-78).
Pontua-se, ainda, que Wanderson, por ocasião de sua prisão em
flagrante, afirmou que foi avisado por Paulo sobre a apreensão de seu
caminhão, dirigindo-se ao local dos fatos e de lá acompanhando o
comboio até a delegacia, onde recebeu voz de prisão. Todavia, nega
ter dado a Paulo Tierdes ordem para derramar a água contida no
veículo (Ev. 1, doc. 4, fls. 25-26).
Consoante documentação carreada aos autos do presente IPM,
constatou-se que o caminhão de placas MXR0071, de fato, estava
cadastrado para prestar serviços na Operação Carro Pipa junto ao
Parque Regional de Manutenção/10, sendo objeto do Contrato de
Credenciamento nº 653/2016, com vigência de 1 (um) ano a contar de
sua assinatura, em 1º/12/2016, e valor mensal estimado de despesas
no importe de R$ 17.000,00 (Ev. 47, doc. 9, fls. 93-94). Referido
Contrato fora firmado por FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA PAIVA -
3º denunciado -, mas assinado por Wanderson da Silva Costa, na
qualidade de seu procurador, consoante instrumento procuratório
acostado à fl. 73, datado de 27.01.2016 (Ev. 145, doc. 3), a
demonstrar que a parceria criminosa entre ambos remonta quase 1
(um) ano antes dos fatos que deram origem ao presente IPM
(03.01.2016). Some-se a isso o fato de que, nos "Dados Individuais do
Prestador de Serviço", fornecidos à Administração Militar por
Francisco
Eliomar,
consta
como
seu
o
email
"wandersoncosta35@yahoo.com.br", que, na realidade, pertence a
Wanderson (Ev. 47, doc. 4, fl. 33), dada a parceria que tinham.
Ouvido pela autoridade de polícia judiciária militar (Ev. 117, doc. 3),
Francisco Eliomar (3º denunciado) confirma ter participado do
processo de credenciamento junto ao escritório da Operação Carro-
Pipa do PqRMnt/10, com o veículo de placa MXR 0071, para a
prestação do serviço de entrega de água na rota 20, do Município de
Canindé/CE, aduzindo que referido veículo pertencia a Wanderson, e
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f7...
5/25
que, "de forma informal" repassou a Wanderson (2º denunciado) e
Paulo Tierdes (1º denunciado) seus poderes para representá-lo nos
diversos processos relativos à Operação Carro Pipa junto ao
PqRMnt/10.
Observa-se, ainda, que, consoante Planilha GPIPA, referente ao
"Controle diário de produção do Município de Canindé, no período de
01 a 30 de janeiro/2017" (Ev. 47, doc. 4, fl. 32), havia a previsão de
entrega de 1 carrada de água pelo contratado Francisco Eliomar da
Silva Paiva na data dos fatos (03.01.2017), tendo o Sr. Paulo Tierdes
chegado a realizar a captação de água na CAGECE de Maracanaú,
conforme por ele mesmo confessado em depoimento (EV. 47, doc. 8,
fls. 85-86), e corroborado pela planilha acostada à fl. 99 (Ev. 145,
doc. 3), bem como pelo documento GPIPA acostado à fl. 92, o qual
revela, inclusive, que houve a tentativa de simulação do ciclo completo
da operação, mediante a confirmação da entrega da carrada de água
com um cartão não associado ao veículo!
Em que pese a tentativa de simulação de entrega da carrada de água
prevista para o dia 03.01.2017, os ora denunciados não lograram
êxito em sua empreitada criminosa, não lhes tendo sido pago nenhum
valor pela Administração Militar, no mês de janeiro/2017, consoante
observado pelo Sr. Encarregado do presente IPM à fl. 109 (Ev. 47,
docs. 11 e 12).
Dessa forma, conforme noticiado pela Autoridade de Polícia Militar, o
prejuízo experimentado pela Administração Militar foi calculado a
partir das sanções contratuais previstas no CTR nº 653/2016, em
razão da inexecução contratual, perfazendo o montante de R$
3.329,44, sem atualização monetária, (Ev. 137, doc. 3, fl. 74), bastante
aquém - diga-se - do dano real impingido à população carente tão
sedenta desse bem precioso e vital desperdiçado pelos denunciados,
movidos pura e simplesmente pelo "ganho fácil" do vil metal.
Por todo o exposto, resta sobejamente clara a participação dos
denunciados PAULO TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA,
WANDERSON DA SILVA COSTA e FRANCISCO ELIOMAR DA
SILVA PAIVA, na empreitada criminosa por eles orquestrada com o
intuito de fraudar a Operação Carro Pipa, coletando a água no
manancial, porém desprezando-a sem que, com isso, fosse entregue à
população à qual era destinada, simulando a entrega mediante a
passagem de cartão não vinculado ao veículo, com vistas a simular o
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f7...
6/25
fechamento do ciclo de entrega de carrada e obter vantagem ilícita
mediante fraude, em prejuízo do patrimônio sob a administração
militar.
Assim, tem-se que as condutas de PAULO TIERDES CAVALCANTE
DE OLIVEIRA, WANDERSON DA SILVA COSTA e FRANCISCO
ELIOMAR DA SILVA PAIVA incidem nas tenazes do artigo 251, na
forma do art. 30, II e art. 53, tudo do Código Penal Militar,
combinados com o art. 288 do Código Penal Comum, por força da
ampliação conferida pela Lei Nº 13.491/17, razão por que requer o
Órgão do Parquet Castrense que os mesmos sejam citados, após
recebida e autuada a presente denúncia, para que se vejam processar
e julgar, monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92,
alterada pela Lei nº 13.774/18 - perante a Justiça Militar da União,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final
condenação, tudo na forma da lei.
Ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c
art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Castrense requer seja
fixada, quantia mínima para reparação dos danos causados pelas
infrações, partindo como premissa que houve dano à coletividade
carente, minimamente no dia em que deveriam haver entregas d'agua
e estas não ocorreram em virtude da tentativa de fraude perpetrada,
ocasionando lastros a serem reparados à população local, que se viu
desguarnecida. (...)". (Grifos nossos)
A Denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000080-42.2020.7.10.0010/CE, cujos documentos são partes integrantes
do apenso, dentre os quais cumpre destacar:
● Auto de Prisão em Flagrante (Evento 01, doc. 04, fls. 01-03);
● Depoimento de Prisão em Flagrante - Heidy Cunha da Silva (Evento
01, doc. 04, fls. 04-05);
● Depoimento de Prisão em Flagrante - Herbert Castro Araújo (Evento
01, doc. 04, fls. 07/08);
● Depoimento de Prisão em Flagrante - Geovane Souza Sampaio
(Evento 01, doc. 04, fls. 09/10);
● Depoimento de Prisão em Flagrante - Paulo Tierdes Cavalcante de
Oliveira (Evento 01, doc. 04, fls. 11/12);
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f7...
7/25
● Depoimento de Prisão em Flagrante - Wanderson da Silva Costa
(Evento 01, doc. 04, fls. 13/14);
● Notas de Culpa (Evento 01, doc. 04, fls. 15/16);
● Notas de Ciência das Garantias Constitucionais (Evento 01, doc. 04,
fls. 17/18);
● Auto de Apresentação e Apreensão e Termo de Restituição (Evento
01, doc. 04, fls. 19/20);
● Folha de Antecedentes Criminais (Evento 01, doc. 04, fls. 29/30);
● Comunicação da Prisão em Flagrante (Evento 01, doc. 04, fls.
33/34);
● Alvará de Soltura (Evento 01, doc. 05, fls. 01-02);
● Termo de Audiência de Custódia (Evento 01, doc. 05, fls. 03-04);
● Distribuição dos Autos, Declínio de Competência e Manifestação do
MPF (Evento 01, doc. 06);
● Decisão de Reconhecimento da Incompetência da Justiça Federal
(Evento 01, doc. 07, fls. 01- 04);
● Requerimento de Novas Diligências pelo MP (Evento 10);
● Documento de vinculação de Francisco Eliomar para Operação
Carro Pipa em 2016 e 2017 (Evento 47, doc. 03, fl. 10 e doc. 04, fl. 01);
● Relatório de Entregas Efetuadas (Evento 47, doc. 04, fl. 02-04);
● Consulta de Ordens Bancárias (Evento 47, doc. 04, fl. 05-11);
● Notificação de Testemunhas e de Indiciado (evento 47, doc. 05);
● Inquirição das Testemunhas e dos Indiciados (Evento 47, doc. 07,
fls. 9-11; doc. 08; e doc. 09, fls. 01- 04);
● Contrato de Credenciamento (Evento 47, doc. 09, fls. 07-08; e doc.
10, fls. 1-3);
● Contrato de Locação de Carro-Pipa (Evento 47, doc. 10, fls. 04-05;
doc. 11, fls. 1/2);
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f7...
8/25
● Finalização das Diligências (Evento 47, doc. 11, fls. 06-08; e doc.
12);
● Requerimento de Novas Diligências pelo MP (Evento 53);
● Notificação da Testemunha Francisco Eliomar (Evento 117, doc. 02,
fl. 17);
● Depoimento da Testemunha Francisco Eliomar (Evento 117, doc.
03);
● Estrutura Tarifária de Água e Esgoto (Evento 117, doc. 04, fl.
02/03);
● Relatório Contábil (Evento 117, doc. 05, fl. 01/02);
● Demonstrativo de Débito (Evento 117, doc. 05, fl. 06/07);
● Relatório (Evento 117, doc. 06);
● Finalização das Diligências e Relatório (Evento 137);
● Requerimento de Novas Diligências pelo MP (Evento 140);
● Cópia do livro de registros de abastecimento e pesquisa de dados
cadastrais para dez/2016 e jan/2017 (Evento 145, doc. 03); e
● Relatório (Evento 145, doc. 05).
A Exordial Acusatória foi recebida em 20/8/2020, conforme o evento
1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000080-42.2020.7.10.0010/CE. Os
acusados foram regularmente citados (eventos 20, 26 e 42 da APM).
Prestaram depoimentos em Juízo, no dia 25/11/2020, as seguintes
testemunhas ministeriais: o Sgt PM HEIDY CUNHA DA SILVA; o Sd PM HEBERT
DE CASTRO ARAÚJO; o Sd PM GEOVANE SOUZA SAMPAIO e o Sr. OSCLEI
DA SILVA (eventos 37 e 38 do apenso). A Defesa não arrolou testemunhas (evento
46 do apenso).
Após citação válida, por meio de cartas precatórias, os acusados foram
qualificados e interrogados no dia 29/4/2021, por videoconferência (evento 72 do
apenso).
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f7...
9/25
Ainda, na mesma audiência, o Juiz Federal Substituto da JMU
requisitou aos réus a juntada dos seguintes documentos para melhor esclarecimento
dos fatos narrados na Exordial: 1- Procuração de FRANCISCO ELIOMAR
transferindo poderes a PAULO TIERDES para dirigir o caminhão, tendo em vista o
impedimento daquele por assumir emprego na Prefeitura de Canindé-CE; 2-
Documento que comprove a contratação ou nomeação de FRANCISCO ELIOMAR
pela Prefeitura de Canindé/CE, podendo ser contracheque da época dos fatos; 3-
Comprovante ou recibo de oficina mecânica quanto ao conserto do compressor de ar
do caminhão pertencente à WANDERSON; 4- Certidões de nascimento dos três
filhos de WANDERSON DA SILVA COSTA; e, 5- Declaração da Faculdade de
Direito em que WANDERSON está matriculado/cursando.
Intimadas as partes, o MPM nada requereu na fase do art. 427 do
CPPM. Por sua vez, a DPU pugnou pela vista dos autos, pleiteando que fosse
oficiado à Administração Militar e à Prefeitura Municipal de Canindé/CE, para que
juntassem os documentos indicados pelo Juízo, já que os acusados se mantiveram
inertes à juntada voluntária (evento 79 do apenso).
Em resposta, a Administração Militar apresentou o ofício nº 15-NUC
AP JUR/S1/SDIR (evento 94), bem como a Prefeitura Municipal de Canindé juntou
aos autos os contratos nº 12/2017, nº 591/2017 e o nº 63/2018 (evento 95). Por sua
vez, a DPU requisitou à Administração Castrense o recibo de serviço realizado em
2017, bem como ao Juízo a cópia da certidão de casamento e de nascimento dos
filhos de WANDERSON DA SILVA (evento 100).
O MPM declarou-se ciente das diligências cumpridas nos eventos 94,
95, bem como dos documentos juntados no evento 100 (evento 109 do apenso).
Inaugurada a fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o
Órgão Ministerial pleiteou pela condenação dos agentes FRANCISCO ELIOMAR
DA SILVA PAIVA, PAULO TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA e
WANDERSON DA SILVA COSTA, como incursos no art. 251 do CPM, na forma
tentada, aplicando-lhes nos termos do art. 30, § 1º, do CPM, a pena do crime
consumado, dada a gravidade do crime por eles perpetrado. Requereu, ainda, com
fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, na forma do art. 3º, alínea "a",
do CPPM, a fixação de quantia mínima para a reparação dos danos causados, tendo
como premissa, sobretudo, que houve dano à coletividade carente (evento 116 da
APM).
A DPU, por sua vez, requereu a absolvição dos réus, nos seguintes
termos: a) preliminarmente, pediu a conversão do feito em diligência para que o
Parquet castrense se manifeste sobre proposta de ANPP; b) pela absolvição dos réus
do delito do art. 251 do CPM, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, por
ausência de dolo em causar prejuízo alheio; c) subsidiariamente, requereu que a
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
10/25
condenação atingisse tão somente o réu PAULO TIERDES, absolvendo os demais
corréus em razão dos elementos dos autos não provarem - além da dúvida razoável -
que haveria a presença de consciência do crime, com fulcro no art. 439, alíneas "c" e
"e" do CPPM; d) em caso de condenação, pleiteou o não provimento do
requerimento ministerial de aplicação da pena do crime na forma consumada, em
face da gravidade do delito; e, e) a absolvição de todos os réus pelo delito de
associação criminosa, na forma do art. 439, alínea "a", do CPPM (evento 122 da
APM).
O Juízo, em Despacho saneador, declarou que o processo estava
devidamente instruído e preparado, devendo os autos ser conclusos para o
julgamento após vista ao MPM para manifestação acerca do ANPP e respectiva
decisão (evento 124 da APM).
Ato contínuo, o MPM se manifestou desfavoravelmente à concessão
do ANPP, em razão da não aplicabilidade do art. 28-A do CP à Justiça Militar, em
consonância com o princípio da especialidade. Ademais, salientou que o ANPP não
é cabível após o recebimento da denúncia, conforme entendimento dos tribunais
superiores (evento 127).
Em Decisão devidamente fundamentada, o Juízo a quo indeferiu o
requerimento da DPU no tocante a suposta proposta de ANPP, tendo em vista o
parecer do Parquet das Armas (evento 129).
O Juízo proferiu o Decisum, em 1º/10/2021, julgando parcialmente
procedente a Peça Pórtico para condenar os réus PAULO TIERDES CAVALVANTE
DE OLIVEIRA e WANDERSON DA SILVA COSTA da imputação do art. 251,
caput, na forma do art. 53, combinado com o art. 30, inciso II, todos do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto; bem como para absolver o réu FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA PAIVA,
da imputação do art. 251, caput, na forma do art. 53, combinado com o art. 30,
inciso II, todos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM,
considerando que o fato do réu permitir a execução do serviço por outrem, sem
autorização do Exército Brasileiro, consistiu em mera irregularidade administrativa;
ainda, para absolver os réus FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA PAIVA, PAULO
TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA e WANDERSON DA SILVA COSTA da
imputação do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), em razão da
atipicidade, com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM; e, alfim, para rejeitar
o pleito ministerial no que tange à reparação mínima dos danos causados, por não ter
havido prejuízo real aos cofres públicos, sendo proporcional e suficiente a multa
contratual a ser implementada no âmbito administrativo, a cargo do PARQUE
REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10ª REGIÃO (evento 131 da APM).
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
11/25
Inconformados, após devidamente intimados da Decisão primeva,
tanto o MPM quanto a DPU interpuseram Recursos de Apelação (eventos 148 e 149
da APM).
Em suas Razões, o Órgão Acusatório pugnou pelo provimento do
Recurso, para, reformando a Sentença de piso, condenar o civil FRANCISCO
ELIOMAR DA SILVA PAIVA, como o incurso no art. 251, na forma do art. 30,
inciso II, c/c o art. 53, todos do CPM; condenar FRANCISCO ELIOMAR DA
SILVA
PAIVA,
PAULO
TIERDES
CAVALCANTE
DE
OLIVEIRA
e
WANDERSON DA SILVA COSTA nas tenazes do art. 288 do CP ordinário, por
força da ampliação conferida pela Lei nº 13.491/17, uma vez que restou comprovado
que os réus agiram com dolo de fraudar a Operação Pipa, concorrendo na tentativa
de burlar o ciclo de abastecimento, com a finalidade de auferir vantagem indevida
da Administração Militar. Ainda, pleiteou, nos termos do art. 30, § 1º, do CPM, dada
a gravidade da conduta perpetrada pelos réus, que lhes fossem aplicadas as penas do
crime consumado, bem como o disposto no art. 387, IV, do CPP, na forma do art. 3º,
alínea "a", do CPPM, para que fosse fixada quantia de reparação dos danos
causados, tendo como premissa, sobretudo, que houve dano à coletividade carente,
minimamente pelas entregas d'água não concretizadas em virtude da tentativa de
fraude (evento 1, doc. 8).
A Defensoria Pública da União, em seu arrazoado, buscou a reforma
do Decisum para absolver os réus do delito do art. 251 do CPM, com base no art.
439, alínea "b", do CPPM, por ausência de dolo em causar prejuízo alheio.
Subsidiariamente, pugnou pela condenação tão somente do réu PAULO, devendo ser
absolvido o réu WANDERSON em razão da ausência de elementos probatórios -
além da dúvida razoável - que demonstrassem a presença da consciência do crime,
com fulcro no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM. Ainda, pela retificação da pena-
base, tornando neutra a circunstância judicial da extensão do dano como neutra, e,
subsidiariamente ao referido pleito, que fosse retificada a dosimetria da pena-base
de modo a reduzir o quantum de aumento pela desvaloração do vetor extensão do
dano em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal.
Alfim, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos
moldes do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, aplicável por força do Enunciado
nº 545 da Súmula do STJ (evento 1, doc. 9).
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense requereu que o Recurso de
Apelação interposto pela DPU em representação aos réus WANDERSON DA
SILVA COSTA e PAULO TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA fosse
improvido, devendo ser mantidas suas condenações nos termos da Sentença primeva
(evento 1, doc. 10). Noutro giro, também em Contrarrazões, a DPU refutou todos os
argumentos insertos no Apelo Acusatório, requerendo, ao final, o seu desprovimento
(evento 1, doc. 11).
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
12/25
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo desprovimento in totum
das Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública
da União, devendo ser mantida incólume a Sentença vergastada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
Insurgem-se o Ministério Público Militar (evento 148) e a Defensoria
Pública da União (evento 149), contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal
Substituto da JMU da Auditoria da 10ª CJM, de 1º/10/2021 (evento 131), que
absolveu FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA PAIVA e condenou PAULO
TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA e WANDERSON DA SILVA COSTA à
pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, no regime prisional inicialmente aberto e
com direito à suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, como incursos no art. 251, caput, na forma do art. 53, c/c com o art. 30, II,
todos do CPM, bem como absolveu os réus FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA
PAIVA, PAULO TIERDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA e WANDERSON DA
SILVA COSTA da imputação do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), em
razão da atipicidade, com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM.
O Parquet das Armas, em seu arrazoado, requereu a reforma da
Decisão de piso, para que houvesse a condenação do acusado absolvido, Francisco
Eliomar da Silva Paiva, nos termos do art. 251, na forma do art. 30, inciso II, c/c o
art. 53, todos do CPM, para além da condenação de todos os demais acusados nas
tenazes do art. 288 do CP ordinário, por força da ampliação conferida pela Lei nº.
13.491/2017. Alfim, pleiteou, nos termos do art. 30, § 1º, do CPM, dada a gravidade
da conduta perpetrada pelos réus, que lhes fosse aplicada a pena do crime
consumado, bem como o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, na
forma do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Castrense, fixando quantia
para a reparação dos danos causados, tendo como premissa, sobretudo, que houve
dano à coletividade carente, minimamente pelas entregas d'água não concretizadas
em virtude da tentativa de fraude, conforme já aduzido em ocasião do oferecimento
da Exordial.
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
13/25
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, em seu Apelo, pugnou
pela absolvição dos réus do art. 251 do CPM, com base no art. 439, alínea ‘b’, do
CPPM, por ausência de dolo em causar prejuízo alheio. Para além, subsidiariamente,
requereu que a condenação atinja tão somente ao réu PAULO, absolvendo
WANDERSON em razão da ausência de provas - além da dúvida razoável – de que
haveria a presença da consciência do crime, com fulcro no art. 439, “c” e “e”, do
CPPM. Ainda, pleiteou a retificação da pena-base, tornando a circunstância judicial
da extensão do dano como neutra, e, caso não entenda esse Órgão Colegiado dessa
forma, que seja retificada a dosimetria da pena-base, de modo a reduzir o quantum
de aumento pela desvaloração do vetor extensão do dano em 1/8 (um oitavo) do
intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal, e, ao fim, o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, nos moldes do art. 72, III, alínea ‘d’, do CPM,
aplicável por força da Súmula 545 do STJ.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao órgão
acusatório, tampouco ao defensivo.
Inicialmente, impende destacar as características do delito previsto no
art. 251 do CPM.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de
alguém a partir de enganação, golpes e fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar
ilicitamente em razão do engano provocado à vítima, que colabora com o agente
sem perceber que está sendo manipulada, e, por consequência, perdendo patrimônio.
O tipo estabelece que o autor do delito deve induzir ou manter em engano a vítima,
traduzindo as elementares de persuadir ou conservar o paciente em engano.
Destaca-se precedente desta Corte castrense. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE
PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal
Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
14/25
trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da
pensionista configuram o elemento subjetivo do tipo penal em
comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os
erros de fato e de direito previstos nos arts. 35 e 36 do Código Penal
Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o crime por
erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando
ausente a consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a
ocorrência de mera causa de atenuação da pena. No segundo, pode
afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor
do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade. (Apelação n.
7000703-52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Publicação: 9/10/2019). (Grifo nosso).
Conforme nos ensina Rogério Greco, a fraude é o ponto central do
delito de estelionato podendo ser identificado por meio dos elementos que integram
sua figura típica, configurados na conduta do agente dirigida finalisticamente à
obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; a vantagem ilícita pode ser para o
próprio agente ou para terceiro; a vítima é induzida ou mantida em erro; e o agente
vale-se de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução
de seu fim.
Para que o crime de estelionato se consume, é preciso haver uma
conduta ilícita que leve a um prejuízo alheio.
O bem jurídico tutelado comum a todas as modalidades de estelionato
é o patrimônio alheio em qualquer de seus elementos integrantes, bens móveis ou
imóveis, direitos, entre outros, que podem constituir o objeto material do delito.
Salienta-se que qualquer pessoa pode compor o polo ativo e passivo, seja militar ou
civil, enquadrados nas hipóteses do art. 9º do CPM.
Considera-se consumado o crime de estelionato quando o agente
consegue obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Admite-se, também, o crime
tentado quando o agente, iniciados os atos de execução, não consegue obter
vantagem ilícita por razões alheias a sua vontade.
O delito de estelionato consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita
em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da
vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece
pelo ressarcimento do dano (STF, RT 605/422) (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, 6ª T., DJ 22/4/2008, p1).
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
15/25
Há tentativa quando o agente se utiliza de meio fraudulento e procura
induzir a vítima em erro, mas esta, ao perceber o engodo, desfaz a negociação que
propiciaria a obtenção de vantagem ilícita em seu prejuízo (TJMG, ACr. 1.0145.
00.006950-3/001, 34ª Câm. Crim., Rel. Walter Pinto Rocha, pub. 12/12/2007).
A intenção principal do autor dessa infração é enganar para conseguir
atingir o patrimônio da vítima. Para identificar um estelionato, algumas
características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma delas, não será
possível classificar o ato do criminoso. São: a) conseguir uma vantagem patrimonial
ilícita; b) causar danos à vítima; c) utilizar meios ardilosos, enganosos ou
artimanhas; e, d) enganar a vítima ou levá-la a cometer um erro.
Imperioso destacar que o delito só pode ocorrer quando o agente
realmente deseja realizar o ato de prejudicar a vítima, constituindo o elemento
subjetivo doloso. Não é possível cometer estelionato de forma culposa, sem desejar
ou possuir intenção.
In specie, no tocante à absolvição do civil FRANCISCO ELIOMAR,
não há indícios da sua participação na fraude, pois inexistem provas suficientes de
que tenha obtido vantagem indevida nas referidas transações ou, de alguma forma,
as intermediado.
Não foi demonstrado nos autos que o acusado FRANCISCO
ELIMOMAR obteve vantagem indevida em prejuízo de terceiros ou da
Administração Militar, mas tão somente que ele forneceu seus documentos pessoais,
sob a promessa feita pelo réu PAULO TIERDES de que atuaria como motorista do
caminhão, recebendo salário. Não obstante, o acusado PAULO TIERDES,
juntamente com WANDERSON, realizou, após a confecção de procuração de
FRANCISCO a WANDERSON, inclusive com poderes para receber valores, o seu
cadastramento junto ao Exército Brasileiro em processo simplificado de contratação
de caminhão-pipa para atuação na referida Operação, que possuía como objeto o
transporte de água potável à comunidade carente de Canindé-CE. Importante
destacar que FRANCISCO nunca participou de qualquer ato relacionado à referida
missão.
Depreende-se do interrogatório do acusado, que este apenas houvera
sido enganado pelos demais réus sob a promessa de emprego como caminhoneiro, e
que ele entregou seus documentos pessoais, bem como concedeu a procuração,
apenas com o intuito de preencher a suposta vaga de caminhoneiro (evento 71,
vídeos 1/3):
"(...) Acusado: Sim, senhor. Eu fui procurado pelo Paulo Tierdes em
2017, na época, eu tava desempregado, tava parado e tava esperando
um emprego aqui na prefeitura de Canindé, certo. E devido a estar
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
16/25
esperando, estar parado, o Paulo Tierdes me perguntou se eu não
queria dirigir alguns dias. Só que o salário atrasava muito e não
garantia, só que atrasava (...) aí pediu todos os documentos meus,
tudo bonitinho e eu alegre porque ia começar a trabalhar. Mas, em
seguida, na mesma época que eu fui chamado que ele me ligou pra
trabalhar, eu fui chamado aqui na prefeitura de Canindé pra mim
trabalhar. Aí eu achei melhor ficar aqui, porque aqui eu já tava em
casa e se atrasasse alguma coisa, eu tava em casa. E se eu fosse
trabalhar nesse caminhão, ia atrasar e ia ficar mais difícil pra mim.
Aí eu achei melhor ficar aqui. Aí eu procurei o Paulo Tierdes, avisei
que não ia dar mais certo porque eu já tinha conseguido o emprego
aqui na prefeitura e ia ficar por aqui mesmo. Aí pronto, eu...o Paulo
Tierdes falou que sim e pronto. Aí eu não tive mais contato com
nenhum, nem com Paulo, nem com Wando nem o Tierdes eu não tive
mais contato. Dentro dessa alegação, eu avisei pra ele que não ia
mais dar certo... eu não tive mais contato. (...) Juiz: E o senhor chegou
a entregar essa água alguma vez? O senhor chegou a dirigir o
caminhão pipa alguma vez? Acusado: Não, senhor. Juiz: Então o
senhor só emprestou o seu nome? Foi isso? Acusado: Sim, no período
que ele pediu todos os documentos, né (...) porque, assim, aqui,
quando a gente encontra uma oportunidade dessas pra trabalhar, pede
todos os documentos. Aí a gente, alegre e feliz, dá tudo, confia né. Aí,
no caso, eu pensei "Não vou mais, então não vão usar meus
documentos". (...) Juiz: Então o que eu quero do senhor que o senhor
vai ter que entregar na mão do Dr. Alex, que é seu defensor: eu quero
o documento que comprove que o senhor foi contratado pela prefeitura
em novembro ou dezembro de 2016. O senhor entendeu? O senhor tem
que ter esse documento. Acusado: Sim. (...) Juiz: então o senhor
emprestou sua documentação e (...) não gerenciou nada. O senhor
chegou a ir alguma vez no escritório da Operação Pipa pra se
cadastrar? O senhor chegou a ir lá pessoalmente? Acusado: Não,
senhor. Só me pediram esse documento mesmo pra fazer a ficha (...)
Juiz: Ah, mas o senhor não pode fazer uma coisa dessas, Sr.
Wanderson. Cê tá de brincadeira! O senhor pega o seu documento, faz
uma procuração pra alguém e o camarada resolve tua vida lá perante
o Exército e você nem procura saber o que tá acontecendo? Acusado:
Pois é, na época, é que nem eu falei com o senhor. Eu só avisei que
não ia mais dar certo trabalhar e pronto (...) eu não procurei mais
nada, eu achei que (...) Juiz: Era pra cair na sua conta (...) e quando
que caiu na sua conta desse dinheiro? Caiu durante o ano de 2016?
Como acontecia isso? Caía na sua conta, você ligava pro Paulo?
Como era isso aí? Acusado: eu não lembro qual foi a data e só caiu
um pagamento nessa conta... na minha conta que eu dei. Juiz: Aí,
quando caiu, o que o senhor fez com esse dinheiro? Acusado: Eu
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
17/25
repassei pro Paulo Tierdes já. (...) Juiz: O senhor sabia que era o
Wanderson que ia resolver tudo pro senhor lá no Exército
Brasileiro? Acusado: Não, senhor. Juiz: O senhor conhece o
Wanderson? Acusado: Não. (...) Acusado: Sim, senhor. Meu chefe, ele
me procurou (...) eu tava parado e tava desempregado na época e ele
me procurou e me falou que tinha um trabalho, um emprego (...) aqui
pra nós, o emprego é a oportunidade para gente trabalhar, pra gente
ganhar o pão né (...) e falou que (...) explicou que atrasava tudo,
bonitinho. Aí eu já fiquei aqui pensando "Não, se eu for trabalhar
desse jeito e atrasar, vai ser mais difícil". Aí, na época que apareceu
essa oportunidade pra mim trabalhar, eu tava esperando aqui também
na prefeitura de Canindé (...) o trabalho aqui na prefeitura de
Canindé, o emprego, é dirigir o ônibus escolar, certo? (Grifos nossos).
Salienta-se que o fato de ter o apelado entregado seus documentos para
o acusado PAULO TIERDES, sobre a promessa de que seria contratado para a vaga
de caminheiro, não descortina sua intenção de fraudar o processo da Operação
castrense, bem como o suposto conluio com os demais réus. Suas ações
isoladamente não permitem concluir que ele recebeu qualquer vantagem, direta ou
indireta, resultante das condutas delitivas de PAULO e WANDERSON.
Não é possível concluir pelo conjunto probatório que FRANCISCO
ELIOMAR tenha incorrido nas condutas nucleares do tipo previsto no art. 251 do
Código Penal Militar.
Nesse conspecto, inexiste certeza de que ele tenha participado das
fraudes dos demais réus e, com isso, obteve vantagem indevida. Sua absolvição se
impõe, por estrita obediência ao princípio do favor rei, que consagra o mandamento
do in dubio pro reo.
Daí, injustificável, sem base probatória idônea, a formulação possível
de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se
qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza,
os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao
desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com
objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas
razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal
a pronunciar o non liquet. (HC 73.338, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.12.1996).
Ademais, irreparável o Decisum quanto à imputação do crime de
estelionato aos demais réus civis WANDERSON e PAULO TIERDES, tendo em
vista o farto conjunto probatório, traduzido na demonstração documental e uníssona
prova testemunhal, por terem tentado praticar o delito de estelionato em 3/1/2017,
conforme foi lavrado no Auto de Prisão em Flagrante, na Delegacia Geral de Polícia
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
18/25
Civil / 14° Distrito de Polícia, em razão do agente PAULO TIERDES (motorista) ter
sido flagrado derramando água potável, contida no caminhão de placa MXR 0071,
cadastrado junto ao Parque Regional de Manutenção/10 na Operação Carro Pipa,
segundo o que relatou aos agentes policiais, por ordem do proprietário do veículo, o
acusado WANDERSON DA SILVA.
Vale, pois, destacar os depoimentos das testemunhas arroladas pelo
Órgão Acusatório, que, de forma uníssona, corroboram a dinâmica dos fatos e as
responsabilidades dos acusados.
Segundo o Policial Militar HEIDY CUNHA DA SILVA (IPM, evento
47, doc. 7, fls. 9/11):
"(...) abordaram o motorista do veículo perguntando o motivo do
derramamento da água, primeiramente o motorista afirmou que a
água era proveniente de piscina e seria imprópria para consumo,
porém após os integrantes da patrulha conversarem e constatarem
(consumindo-a água) que a mesma seria potável, o motorista relatou
que a água era proveniente da CAGECE do Município de
Maracanaú-CE, e que por realizar 2 (duas) viagens para a entrega
de água no Município de Canindé-CE, o mesmo recebia ordens para
que 1 (um) dos abastecimentos fosse descartado; (...) respondeu que
o relato do motorista foi diferente do apresentado no local da
abordagem (no qual admitiu ter recebido ordem para o despejo a fim
de economizar combustível) para o apresentado na delegacia (no
qual, após ser orientado pelo proprietário do veículo, relatou que
despejou a água por falha mecânica e não havia recebido nenhuma
ordem) (...)" (Grifo nosso.)
Asseverou o PM HERBERT DE CASTRO ARAÚJO (IPM, evento 47,
doc. 8, fls. 1/2):
"(...) primeiramente o motorista afirmou que a água era proveniente
de piscina e seria imprópria para consumo, porém após os integrantes
da patrulha conversarem e constatarem (consumindo a água) que a
mesma seria potável, posteriormente o motorista relatou que a água
era proveniente da CAGECE do Município de Maracanaú-CE (...)
respondeu que o relato do motorista divergiu do apresentado pelo
proprietário, no qual aquele admitiu ter recebido ordem para o
despejo da água, e este negou qualquer tipo de ordem (...)" (Grifo
nosso.)
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
19/25
Impende observar que os depoimentos das testemunhas estão em
consonância com os realizados em Juízo, quando asseveraram a confissão do réu
PAULO TIERDES após ter sido abordado no local do flagrante.
Não obstante, o referido condenado, na fase inquisitorial e em Juízo,
subverteu a versão dada aos policiais, afirmando que o veículo houvera avariado os
freios, e, como tal, teve que descarregar a água que transportava no riacho, após não
lograr êxito na comunicação com o proprietário do caminhão, o Sr. WANDERSON
DA SILVA, da referida avaria.
De igual modo, o acusado WANDERSON, em depoimento prestado
em Juízo, afirmou que residia em local de difícil contato telefônico e que não
recebeu as ligações do motorista, declarando ao final que nunca deu ordens ao réu
PAULO TIERDES para despejar a água no riacho.
No entanto, a versão sustentada pelos acusados vai de encontro à das
demais testemunhas que discorreram fidedignamente a dinâmica dos fatos, senão
vejamos:
O Sd PM Geovane Souza Sampaio (evento 38, vídeo 4) declarou que:
"(...) Juiz: Como que vocês "apertaram" ele pra que ele falasse a
verdade? Porque ele estava dizendo que era água de piscina, mas
como que vocês fizeram alguma coisa pra mostrar pra ele que era
mentira e ele resolveu confessar, o senhor se recorda? Testemunha:
Sim. Inclusive, em um dos vídeos, eu provei a água e a água realmente
era potável. E realmente não tinha como (...) Testemunha: Não, na
verdade o nome do proprietário (...) ele não se identificou como
proprietário, se identificou como motorista do caminhão. MPM: Mas
ele disse que estava fazendo isso a mando do proprietário?
Testemunha: Exato. (...) Testemunha: No dia, o motorista do caminhão
realmente tava arrasado que a situação tava complicada pra ele.
Como realmente ele disse que, no dia, estava derramando aquela água
a mando do proprietário, ao chegar na delegacia, ele disse que não,
que não tinha autorizado a fazer nenhum derramamento de água ou
jogar essa água em algum córrego. De fato, ele negou no dia. MPM:
No caso, quem negou foi o proprietário? Testemunha: Isso (...)"
O civil Oesclei da Silva, funcionário da empresa GERDAU,
denunciante da ação à polícia, afirmou que (evento 38, vídeo 5):
"(...) Testemunha: Esse costume já era recorrente. Certo dia, eu
cheguei ao trabalho pela manhã, vi esse carro passando e ficou um
bom tempo lá no local (...) como era uma rua sem saída, um local
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
20/25
ermo, eles iam até lá, despejavam essa água, em seguida, retornavam
e iam embora. Juiz: o senhor falou que via esse carro passando. Ali
era tipo um ponto de vários carros que faziam isso ou era sempre o
mesmo carro? O senhor teria condições de definir isso? Testemunha:
Eram vários carros que faziam isso (...) Testemunha: tem um córrego
próximo e, como eu falei, é uma rua sem saída que não tem
movimento. Aí acho que a facilidade deles era maior, né. Aí nesse dia,
eu cheguei do trabalho e vi esse carro passando, aí abri o escritório,
entrei, liguei pro CIOPS, denuncie (...)".
Notório o enredo fático produzido pelos apelantes PAULO TIERDES e
WANDERSON DA SILVA na construção da narrativa criminosa, os quais, após
perceberem a impossibilidade de novo credenciamento junto ao Exército Brasileiro
para prestação do serviço de transporte de água em caminhão pipa à comunidade
carente, resolveram se utilizar da necessidade de FRANCISCO ELIOMAR, à época
residente em Canindé-CE e desempregado, ofertando-lhe vaga de caminhoneiro,
pelo que este aceitou de imediato, entregando aos réus condenados seus documentos
pessoais, os quais foram utilizados, sem sua anuência, para o credenciamento junto
ao EB.
Ainda, informaram os dados bancários de FRANCISCO ELIOMAR
para o recebimento dos valores a serem recebidos com a prestação do serviço de
transporte da rota 20-Canindé. Cumpre ainda destacar que o motorista do caminhão
não estava vinculado ao contrato com o EB, o que consubstanciou ter sido
FRANCISCO o único responsável pela prestação do serviço no sistema GPIPA da
Força Terrestre (evento 145, doc. 3, fl. 1, e doc. 5 do apenso), mesmo nunca tendo
participado ativamente da empreitada.
Ademais,
após,
confeccionaram
procuração
de
FRANCISCO
ELIOMAR a WANDERSON DA SILVA para que ele o representasse junto à Força
Castrense, elaboraram, por igual, contrato de locação de caminhão pipa, em que
FRANCISCO locava de WANDERSON o bem que executaria o serviço.
No entanto, FRANCISCO ELIOMAR sequer dirigiu o veículo, uma
vez que fora contratado pela Prefeitura Municipal de Canindé - CE para exercer o
cargo de motorista de ônibus escolar no município, conforme demonstrado na
documentação acostada nos autos (evento 95 do apenso).
Dito isso, corroboro a inteireza com a Sentença que absolveu o
acusado FRANCISCO ELIOMAR da incursão do delito previsto no art. 251 do
CPM, tendo em vista a ausência de indícios de autoria e materialidade, no tocante ao
derramamento da água destinada à população carente de Canindé, no ribeirão, com
vias a lucrar com a inexecução parcial do serviço contratado com a Administração
Castrense.
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
21/25
Na mesma senda, acertado está o Decisum primevo concernente à
condenação dos demais réus, PAULO TIERDES e WANDERSON DA SILVA,
como incursos no delito de estelionato, em sua forma tentada.
Destaco a fundamentação do magistrado de primeiro grau no tocante à
exegese elaborada para o veredito, com a qual concordo sem qualquer reparo:
“(...) Noutro giro, em relação aos demais réus Wanderson e Paulo
Tierdes, o entendimento é diverso, razão pela qual descarto a tese
defensiva no que tange à ausência de dolo ou insuficiência probatória.
Explico.
Consta nos autos que o réu Paulo Tierdes Cavalcante de Oliveira
afirmou se tratar de água de piscina, vindo a admitir, após a
constatação pelos policiais de que, na verdade, era água límpida, que
o derramamento foi realizado por ordem de seu patrão, Wanderson da
Silva Costa, devendo descartar uma das carradas de localidades
previstas em dias seguidos. Entretanto, em seu interrogatório, ainda
em sede de APF, Paulo Tierdes Cavalcante de Oliveira afirmou que
estava descarregando o caminhão porque havia surgido um defeito na
bomba de compressor de ar. Portanto, houve uma nítida contradição
de relatos.
Ademais, no depoimento do Sgt PM Heidy Cunha da Silva, em sede de
instrução, o mesmo afirma que o réu Paulo Tierdes teria dito: "que
teria duas cargas pra entregar no mesmo local, uma no dia e outra no
outro dia. A primeira carga, ele despejava (...) não faria a viagem, né?
E economizaria no combustível. Não entregaria e retornaria pra fila
pra reabastecer e, no dia seguinte, entregar a segunda carga."
Observou-se que o depoimento do policial está em perfeita
consonância com a realidade dos fatos, uma vez que, conforme a
planilha de controle diário do município de Canindé, emitida pelo
Exército Brasileiro, estavam prevista exatamente duas entregas para a
localidade de REGUENGUE I (Cabral), sendo uma no dia 3/1/2017 e
a segunda no dia seguinte, 4/1/2017, ocasião que a do dia 3/1/2017
veio a ser descartada (planilha - evento 47, doc. 3, fl. 10, IPM).
Destaque-se que o sistema Gpipa afirma que houve a entrega de água
no dia 3/1/2017 mediante a passagem de um cartão não associado ao
veículo (evento 145, doc. 3, fl. 5, IPM). Por fim, além do réu Paulo
Tierdes ter admitido aos policiais, num primeiro momento, que havia
realizado o derramamento por ordem do proprietário, observou-se
também que a economia do combustível com tal conduta seria
benéfica ao réu Wanderson, pois segundo o próprio em seu
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
22/25
depoimento, em sede processual, era descontado um valor fixo para o
réu Paulo Tierdes, em torno de R$ 2.500,00 reais, sendo o restante
repassado ao réu Wanderson, o qual era incumbido de pagar o posto
de combustível, vindo a ficar com o que sobrava. Logo não faz sentido
que o réu Paulo Tierdes tenha realizado o derramamento de água no
dia 3/1/2017 sem que tenha havido o conluio entre ele e o réu
Wanderson, uma vez que este último seria o principal beneficiado com
a economia de combustível. Ademais, o recibo juntado, datado de
25/1/2017 (evento 100, doc. 2), a respeito da manutenção do
caminhão, quando em confronto com as demais provas colhidas, não
foi apto a desconstituir a tese condenatória.
Assim, a prova produzida demonstrou que, no dia 3/1/2017, o acusado
Paulo Tierdes Cavalcante de Oliveira (motorista não cadastrado), sob
orientação do réu Wanderson da Silva Costa (proprietário do veículo),
realizou a captação de água na CAGECE de Maracanaú, vindo a
descartá-la na rua próxima à empresa da GERDAU, ocorrendo a
simulação da entrega de água naquele dia, uma vez que, segundo o
sistema Gpipa, consta a entrega com passagem de um cartão não
associado ao veículo, na tentativa de obter vantagem ilícita em
prejuízo da coletividade, atentando contra a ordem administrativa
militar, cuja percepção da vantagem ilícita não se concretizou por
razões alheias à vontade dos agentes, qual seja, a abordagem feita
pelos policiais militares. (...)”.
Posto isso, dadas as provas acostadas aos autos, indenes de dúvidas a
autoria e a materialidade delitivas com relação aos réus PAULO TIERDES e
WANDERSON DA SILVA no cometimento do estelionato tentado contra a
Administração Castrense, e, em pior acento, em face da comunidade carente de
Canindé – CE, que tanto sofre com a escassez de água potável no sertão daquela
federação, o que por óbvio enseja a manutenção da condenação.

Associação Criminosa
O MPM, em arrazoado, requereu, para além da condenação do
acusado FRANCISCO ELIOMAR DA SILVA PAIVA, a reforma da Decisão de piso
para que fossem condenados todos os denunciados com incursos no art. 288 do
Código Penal ordinário, com fulcro na ampliação legal instalada pela Lei nº
13.491/2017, uma vez que supostamente houvera sido comprovado que os réus
agiram com dolo de fraudar a Operação Pipa, concorrendo na tentativa de burlar o
ciclo de abastecimento, com a finalidade de auferir vantagem indevida da
Administração Militar.
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
23/25
De igual modo, não vislumbro justeza nas alegações do Parquet
Milicien.
Feita a análise da narrativa acusatória perante as conclusões realmente
retiráveis das provas carreadas, infere-se que, de fato, não há como ser reformada a
absolvição de FRANCISCO ELIOMAR pela suposta prática do crime de
estelionato, em conluio com os outros apelantes.
Por consequência dessa inferência, cai por terra também a condenação
de todos os réus pelo crime de associação criminosa, pois, se não cometeu o crime
principal (estelionato), não há como afirmar que tenham eles se associado "para a
prática de crimes", como cobra a redação do art. 288 do CP.
No segmento dessa última colocação, aproveita-se o ensejo para
afastar as condenações do PAULO TIERDES e de WANDERSON DA SILVA, sem
que seja necessário analisar de forma aprofundada e individualizada se estavam
associados de forma mais complexa.
Faz-se essa asserção ao passo que o delito depende da conjunção de,
no mínimo, três indivíduos, com o intuito de praticar crimes. Logo, com a
absolvição de FRANCISCO ELIOMAR, ao máximo, resta provado que duas
pessoas se associaram, o que, então, fulmina a própria tipicidade da conduta.

Pena-base, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, aplicação da
pena do crime consumado e fixação de quantia reparatória dos danos causados
Alfim, o MPM requereu, nos termos do art. 30, § 1º, do CPM, dada a
gravidade da conduta perpetrada pelos réus, que lhes fosse aplicada a pena do crime
consumado, ainda o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, na forma
do art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Castrense, com a fixação de quantia
para a reparação dos danos causados, tendo como premissa, sobretudo, que houve
dano à coletividade carente, minimamente pelas entregas d'água não concretizadas
em virtude da tentativa de fraude, conforme já aduzido em ocasião do oferecimento
da Denúncia.
Mais uma vez, acertada está a exegese do Magistrado de piso, que a
partir da aplicação do Direito ao caso concreto, teve a sensibilidade da
individualização da pena tendo como norte as circunstâncias da tentativa engendrada
pelos réus condenados e as provas apresentadas pelas partes.
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
24/25
In casu, muito embora, como destacou a Sentença a quo, estejam
sendo desvirtuadas as Operações Carro-Pipa no interior do país, com especial
destaque na fraude contra a Administração Castrense, bem como em face da
população carente, que muito necessita desse precioso bem, para além das inúmeras
falsificações documentais no cadastramento junto ao Exército Brasileiro, o presente
caso conta apenas com uma tentativa de se desfazer da água, conforme se observou
das provas que demonstraram a entrega regular das demais carradas.
A discricionariedade do julgador para aplicação da pena do crime
consumado, quando da gravidade da tentativa operada, conforme muito sabiamente
destacado no Decisum, deve ocorrer em casos excepcionalíssimos. A meu ver, aqui
não se deve fugir à regra.
Ademais, concernente ao pedido do Órgão Acusatório de reparação do
dano, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP, na forma do art. 3º, alínea “a”, do
CPPM, não houve, na referida tentativa, a quantificação do prejuízo à Administração
Castrense e, como consequência, prejuízo efetivo ao erário, por se tratar de uma
tentativa de fraude, o que afasta o requerimento ministerial.
No tocante às súplicas finais consubstanciadas pela DPU em seu
Recurso, de desproporcionalidade na aplicação da pena-base, bem como a
inobservância da atenuante de confissão espontânea, cumpre salientar a aplicação
irreparável da teoria tridimensional da dosimetria da pena pelo Juízo primevo.
Nesta esteira, partindo da análise da dosimetria aplicada aos agentes
pelo Juízo de piso, melhor sorte não deve ser observada quando da aplicação do
sistema trifásico no case.
Destaca-se que a Decisão a quo teve como norte a maior extensão do
dano para consagração da pena-base, uma vez que a vítima, para além da
Administração Militar, é a sociedade, em especial a população carente do sertão
brasileiro, que muito sofre com a escassez de água, bem vital ao desenvolvimento
humano, quer em seus aspectos biológicos, quer sociais, econômicos e culturais.
De igual modo, os agentes não confessaram nem na fase inquisitorial,
nem em Juízo, o cometimento da tentativa do estelionato. Ao contrário, criaram uma
versão distorcida dos fatos, subjugando o Poder Judiciário e negando a obviedade do
cometimento do delito, não havendo que falar, portanto, no reconhecimento de
atenuante da confissão espontânea pleiteada pela Defesa.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos
Recursos do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União,
conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/01/2023 14:52
:: 40001348009 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3985840d1e7a9f...
25/25

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348009v3 e
do código CRC a9d1fceb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/12/2022, às 9:2:1
7000917-72.2021.7.00.0000
40001348009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR